Tribunal: TJMT
Processo: 0004370-24.2009.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004370-24.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALTER LUIS DA SILVA MATOS - CPF: 688.635.351-91 (APELANTE), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ALINE YULIKA ANTUNES YANAGUI - CPF: 024.819.291-44 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), WALTER LUIS DA SILVA MATOS - CPF: 688.635.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 789.319.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE: HARMONIA EVENTOS LTDA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – REVELIA MANTIDA - EVENTO COM SHOW MUSICAL – DIREITOS AUTORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA DE INGRESSOS – CÁLCULO POR ESTIMATIVA DO ECAD - POSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições realizados nos locais ou estabelecimentos, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº 9.610/1998. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da proprietária ou locadora do espaço do evento.

A contestação é instrumento que deve ser oferecido apenas pela parte integrante do polo passivo da lide, portanto, mantem-se a revelia da requerida, uma vez que a defesa apresentada foi elaborada em nome de outra empresa, que sequer consta do polo passivo da demanda.

Demonstrado que os requeridos realizaram o evento musical sem o recolhimento dos valores cobrados pelo ECAD, o qual detém a competência para fixar o preço da utilização das obras musicais, a partir de critérios próprios e de acordo com o Regulamento de Arrecadação, deve ser mantida a sentença de procedência que condenou os requeridos ao pagamento do valor relativo aos ingressos vendidos, conforme fiscalização local, em que o ECAD apurou o público presente no evento e as obras musicais reproduzidas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIOe

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HARMONIA EVENTOS LTDA

cont
ra a sentença proferida na

Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c pedido de Liminar c/c Perdas e Danos nº 0004370-24.2009.8.11.0002

ajuizada pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
que

julgou procedente a pretensão autoral, com o fim de condenar solidariamente os requeridos WALTER LUIZ DASILVA MATOS e HARMONIA EVENTOS LTDA. ao pagamento da importância de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reis) a título de direitos autorais pela utilização de obra musical, valor este devidamente corrigido pelo INPC a partir da realização do Evento (11/04/2009) e a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condenou também os requeridos nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Argui a parte recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que não existiu vantagem econômica e se existiu, esta foi dos organizadores do evento, pois em momento algum ficou demonstrado que a recorrente é ou foi a idealizadora e/ou promotora do evento.

No mérito, alega que a revelia da apelante foi decretada de forma errônea, pois a empresa Harmonia Adm. e Participações Ltda. sócia da empresa requerida, não há falar em revelia, principalmente porque a contestação foi apresentada tempestivamente, por sócia da recorrente e, mesmo se não fosse, pertence ao mesmo grupo econômico, embora não citada no processo.

Destaca a legitimidade passiva da HARMONIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., para representar a requerida HARMONIA EVENTOS LTDA., devendo ser afastada a revelia a fim de levar em consideração a contestação apesentada tempestivamente nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID
194219829), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte requerida/apelante argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que
não colaborou direta ou indiretamente para a execução do evento, não teve qualquer participação/responsabilidade pela promoção, idealização, organização e realização de obras artísticas que tenha gerado pagamento de direitos autorais
.

No caso em tela, verifica-se que houve
exibição pública de obras musicais no espaço de propriedade da ora apelante, Harmonia Eventos Ltda, ou seja,
considerando os documentos apresentados pela parte autora em que consta o local do evento como sendo: “Anexo UNIVAG”, conforme ID’s
194217488, portanto, não há falar em sua ilegitimidade passiva, conforme art. 110 da Lei nº 9.610/98. Vejamos:

"Art. 110.
Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos”.

Assim,
rejeita-se a preliminar arguida
.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD
ajuizou a
Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c pedido de Liminar c/c Perdas e Danos nº 0004370-24.2009.8.11.0002

em face de
HARMONIA EVENTOS LTDA,
aduzindo que os requeridos realizariam, no dia 11/04/2009, no anexo UNIVAG, um Show Musical de grande porte, com Jeito Moleque, Revelação, Sorriso Maroto e Ragathony e Samprazer, sem a prévia e expressa autorização para uso do repertório protegido, pois necessária para a execução pública das obras musicais protegidas.

Alegou que os requeridos realizam costumeiramente eventos sem pagar qualquer valor devido a título de contribuição autoral.

Sustentou que a requerida não requereu ao autor a prévia e expressa autorização para uso do repertório protegido, bem como não houve a correspondente retribuição autoral, o que configura infração ao artigo 68, §§ 2º e 3º, da Lei n 9.610/98.

Salientou que o total devido, a título de direitos autorais, é de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), pois os ingressos foram vendidos a R$40.000,00 (quarenta reais) e a estimativa de venda é de 10.500 (dez mil e quinhentos) ingressos, que resultará na receita bruta de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

Discorreu sobre os direitos autorais e do regulamento de arrecadação e da tabela de preço do ECAD.

Assim, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de liminar para a suspensão ou interrupção de qualquer obra musical, lítero-musical e fonogramas pelos requeridos, enquanto não providenciarem a necessária autorização ou liberação pelo ECAD, sob pena de multa. Alternativamente, requereu seja determinado o recolhimento ao ECAD de importância de 10% da receita estimada para o evento. No mérito, postulou pela procedência da ação e condenação dos requeridos ao pagamento de R$42.000,00, a título de retribuição autoral em razão do evento, bem como em custas processuais e honorários advocatícios.

Na petição de ID 194219804, a parte autora informou que o evento foi realizado e fiscalizado, aferindo o público presente e o valor médio dos ingressos vendidos, chegando ao montante de R$7.600,00(sete mil e seiscentos reais), requerendo a retificação do pedido e correção do valor atribuído à causa.

A empresa Harmonia Administração e Participações Ltda, apresentou contestação. Arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam, e no mérito, requereu a improcedência da demanda.

Por sua vez, a requerente apresentou impugnação à contestação, arguindo a revelia de Harmonia Eventos Ltda. em razão da defesa ter sido apresentada por Harmonia Administração e Participações Ltda. pessoa diversa da apontada na exordial. No mais, refutou os fatos e argumentos apresentados.

O requerido, Walter Luis da Silva Matos, apresentou contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente. No mérito, alegou ter recebido R$2.000,00 (dois mil reais) pelos trabalhos prestados para a realização do evento, que não era o responsável pelo recolhimento de qualquer taxa ao ECAD, que o valor arrecadado era muito inferior ao alegado pela requerente e não possui condições de pagá-lo.

Ao proferir sentença, o magistrado
Dr. André Mauricio Lopes Prioli,
julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se a requerida/apelante deve ser condenada ao pagamento do valor de R$ 7.600,00, em razão de ter promovido no dia 11/04/2009, um show musical, no anexo UNIVAG, oportunidade em que uma infinidade de obras musicais foi executada publicamente sem a autorização de seus titulares e sem o pagamento da retribuição autoral.

De início, no que diz respeito ao pedido de afastamento da revelia da requerida HARMONIA EVENTOS LTDA, uma vez que a contestação foi apresentada pela empresa Harmonia Administração e Participações Ltda, a qual não faz parte da lide, mas pertence ao mesmo grupo econômico, sem razão a apelante.

Salienta-se que, embora façam parte do mesmo grupo econômico, a empresa Harmonia Administração e Participações Ltda é parte ilegítima, eis que não faz parte da lide, pois voluntariamente manifestou-se nos autos ao apresentar contestação sem sequer formular pedido relativo à sua intervenção ou justificá-la.

In casu,
não se está diante de pedido intervenção de terceiro, que sabidamente é hipótese na qual um terceiro, autorizado por lei ou por negócio processual, ingressa em ação pendente e torna-se parte, a qual somente se dá mediante permissão do magistrado da causa, que tem o dever de realizar o controle jurisdicional da legitimidade interventiva.

Portanto,
forçoso reconhecer que
a empresa Harmonia Administração e Participações Ltda
que ofertou a peça de defesa não é parte integrante da lide, portanto,
não há falar em conhecimento da contestação apresentada.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“II – Da revelia.

Aduz o autor que a ação foi proposta em desfavor de Harmonia Eventos Ltda. com CNPJ. 00.474.973/0001-62, entretanto a defesa foi apresentada por Harmonia Administração e Participações Ltda., com CNPJ 01.646.341.0001-00, pessoa jurídica estranha à lide, requerendo seja reconhecida a revelia da requerida apontada na exordia. Pois bem. Em consulta ao CNPJ e Quadro Societário das empresas citadas, verifica-se que pertencem ao mesmo grupo econômico, já que além da similaridade do nome, tem em comum os sócios Dráuzio Antônio Medeiros e Maura Mary Christian Gomes Medeiros, sendo que a contestante, Harmonia Empreendimentos Comerciais e Participações Ltda., também é sócia da requerida, apesar das empresas funcionarem em endereços comerciais distintos. Nesse passo, sendo a Harmonia Administração e Participação, parte ilegítima, não há falar em conhecimento da contestação por ela apresentada, sendo salutar relembrar que em face dos princípios do devido processo legal e do contraditório (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal), o provimento jurisdicional não pode beneficiar nem prejudicar terceiros (CPC, art. 506).”

(ID

194219806)

Logo, mantem-se a sentença neste ponto.

Em relação à cobrança pela utilização de obras protegidas pelos direitos autorais, o art. 68, da Lei nº. 9.610/98, dispõe que não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais, fonogramas, representações e execuções públicas, sem a prévia e expressa autorização do autor ou o titular.

Além disso, o § 3º do art. 68 da Lei nº 9.610/98, estabelece que “
consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatuais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas
”.

No mesmo sentido, Súmula 63 do STJ dispõe que:
“são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica em estabelecimentos comerciais”.

Também é assente na jurisprudência, inclusive pelo Tribunal Superior, a legitimidade do ECAD em promover a defesa dos direitos autorais, de acordo com a legislação vigente, inclusive com a imposição de multas, cobranças e ação judicial.

Da análise dos autos, verifica-se pelos documentos de ID’s 194217488, que houve a veiculação de obras musicais no evento produzido pela apelante, sem que houvesse a autorização do ECAD, ora apelado, que é o único órgão com a prerrogativa de arrecadar e distribuir direitos autorais pela execução pública de obras musicais, bem como parte legitima para a fixação do preço, que é feita por meio de Regulamento de Arrecadação.

Desse modo, em que pese a irresignação da apelante em relação aos valores cobrados a título de direitos autorais, ausente provas que possibilitem a verificação dos preços dos ingressos vendidos pela apelante nos dias do evento, portanto, cabe ao ECAD, segundo a regulamentação própria, fixar os critérios de cálculo para apuração do montante a ser cobrado de acordo com as tabelas administrativas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ECAD – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EVENTO MUSICAL - RETRIBUIÇÃO AUTORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA APELANTE DO VALOR AUFERIDO COM A VENDA DE INGRESSOS DO EVENTO - ÔNUS DA PROVA INCUMBIDA AO AUTOR – CÁLCULO REALIZADO POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – REGULAMENTO DO ECAD – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o Apelante impugna os fundamentos e os pontos da sentença que pretende reformar, não incide a falta de dialeticidade no caso.

“Ausente prova mínima do valor obtido com a receita do evento artístico-musical, admite-se que o valor a ser pago seja aquele apresentado, através de cálculo por estimativa, pelo ECAD [...].” (TJMT, Ap 70139/2016)
(N.U 0057443-12.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 11/09/2017)

“DIREITO CIVIL. LEGALIDADE DE CRITÉRIOS FIXADOS EM REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD.

É válido o critério de estimativa da receita bruta do evento realizado, previsto em regulamento de arrecadação do ECAD, para se cobrar os valores devidos pela execução de obras musicais. Tratando-se de direito de autor, compete a esse a fixação da remuneração pela utilização de sua obra por terceiro, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, no âmbito de atuação do ECAD, os critérios para a cobrança dos direitos autorais são definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em assembleia geral composta pelos representantes das associações que o integram. O referido regulamento contém tabela específica de preços, os quais devem observar "a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras", conforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei 9.610/1998. Neste contexto, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo ECAD e seu critério de arrecadação. Precedentes citados: AgRg nos EDcl no REsp 885.783-SP, Terceira Turma, DJe 22/5/2013; e AgRg no Ag 780.560-PR, Quarta Turma, DJ 26/2/2007.
(REsp 1.160.483-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/6/2014).

DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. ESTIPULAÇÃO DE CRITÉRIOS E COBRANÇA. 1. O ECAD detém legitimidade para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais, consoante entendimento consolidado por esta Corte (Leis n.ºs 5.988/73 e 9.610/98). 2. Agravo regimental não provido
(AgRg nos EDcl no Ag 599.001/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 15/08/2011).

Ademais, se o apelante não apresentou o efetivo valor do ingresso e dos participantes com a realização do evento, possível ter-se por parâmetro aquele que apresentou o ECAD, pois possui poderes de fiscalização do evento desse modo pode impor valores de acordo com tabelas administrativas.

Nesse sentido, consignou o magistrado singular:

“Por sua vez, os requeridos confessam a realização dos eventos e, embora apontem que os valores cobrados não fazem jus a realidade, não trouxe aos autos provas de seu alegado acerca da real quantidade de participantes no evento, e valor do ingresso, já que tais elementos são utilizados como base de cálculo do valor cobrado.

Assim, entendo que os valores cobrados pelo ECAD são legítimos, pois diante da Lei 9.610/98 possui poderes inclusive de fiscalização do evento e constatação do número de pessoas que usufruem das obras musicais, e em razão disso podem impor valores de acordo com tabelas administrativas.”

(ID 194219806)

Assim, não restando demonstrada a ilegalidade nos critérios e valores apresentados pelo autor/apelado, uma vez que ao fiscalizar o evento realizado, aferiu o público presente e o valor médio dos ingressos vendidos, chegando ao valor de R$7.600,00(sete mil e seiscentos reais), portanto, conclui-se que a cobrança está sendo realizada dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §§ 2º e 11, do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024